Tribunal: TJDFT
Processo: 0745996-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrado o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A decretação da "Teoria Maior" da desconsideração da personalidade jurídica não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.
3. No caso, houve a demonstração de abuso de direito mediante a confusão patrimonial por parte da empresa executada, uma vez que o contrato de prestação de serviço (instalação de piscina) não tem conexão com a natureza da empresa executada (ótica), tendo sido realizado em benefício da pessoa física.
4. Demonstrada a situação prevista no artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, isto é, confusão patrimonial, deferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
5. Recurso conhecido e provido.